Tribunal: STF
Processo: AImp 58
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos arguiu, com fundamento no Regimento Interno da Corte e no Código de Processo Civil, o impedimento da Ministra Cármen Lúcia para atuar no julgamento da Rcl nº 40.102/PR, da qual é relatora.
    É o relatório. Decido.
    O ajuizamento da presente arguição ocorreu fora do prazo regimental. Com efeito, consoante o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifei). Nesse sentido:
    “Arguição de impedimento. Inobservância do prazo regimental. Intempestividade. Rejeição da arguição.” (AImp nº 46/DF, Pres. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/6/17)
    Confira-se ainda: AImp nº 43/PR, Pres. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/17; AImp nº 18/SP, Pres. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/8/15; AImp nº 9/DF, Pres. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/14; AImp nº 19/RJ, Pres. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/2/14; AImp nº 7/DF, Pres. Min. Cezar Peluso, DJe de 2/8/10.
    Na espécie, a Rcl nº 40.102/PR foi distribuída à Ministra Cármen Lúcia em 22/04/2020, tendo Sua Excelência a ela negado seguimento em 30/04/2020. Por sua vez, a presente arguição foi proposta apenas nesta data, quando exaurido, portanto, o prazo regimental.
    Ex positis, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço da presente arguição.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente em exercício
(RISTF, art. 14)
Documento assinado digitalmente